Tribunal: TCU
Processo: 034.636/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13159/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aqueles de interesse das sras. Lizandra de Vargas Serpa e Maria de Fátima Rosário Santos : 1. Processo TC- Processo 034.636/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aidee Mota Simões (XXX.396.147-XX); Celina Queiroz de Oliveira Felix (XXX.733.207-XX); Helen Soraya Gomes Moreira (XXX.863.897-XX); Ísis de Fátima Delecrode de Assis (XXX.941.827-XX); Kátia de Melo Barreto Pinto (XXX.211.487-XX); Lizandra de Vargas Serpa (XXX.172.927-XX); Luiza Paula de Almeida (XXX.072.624-XX); Maria Cecilia Santos Paes (XXX.469.997-XX); Maria de Fátima Rosário Santos (XXX.634.267-XX); Marilene Rodrigues da Rocha de Lima (XXX.766.003-XX); Maristela Moura Bezerra (XXX.788.604-XX); Tânia Pereira dos Santos Rocha (XXX.434.665-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que verifique se houve alteração de fundamento legal na reforma dos instituidores Américo Japa Serpa e Walter Santos em virtude de posterior invalidez.